Tribunal: TJDFT
Processo: 0709699-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709699-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: CARLOS HENRIQUE DA SILVA FUJITA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá que, na ação de busca e apreensão no0700858-91.2023.8.07.0008, aplicou ao agravante (autor) multa por litigância de má-fé e determinou a expedição de ofício à OAB/SP para apurar a conduta do advogado, nos seguintes termos (ID 150375364 do processo originário): “Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada e protocolada às 08h56, por meio do PJe, em sede, portanto, de plantão judicial, requerendo a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: “Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.“ Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o Feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do(a) causídico(a) peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgentíssima. Todavia, por óbvio e sob a análise de qualquer operador do Direito, a mera busca e apreensão de bem, cuja dívida encontra-se vencida desde outubro do ano passado, não pode ser interpretada como medida urgente a reclamar pronta intervenção do Poder Judiciário. Logo, faltou o(a) patrono(a) com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: “Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares." O referido Código de Ética dispõe que: “Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis; Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: “Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;” Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há mais de 3 anos no e. TJDFT, logo, tempo mais que suficiente para o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, este(a) Magistrado(a), enchendo a caixa de conclusão de pedidos descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB/DF, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Impõe, ao final, o art. 81 da codificação processual: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/SP a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pelo advogado subscritora da peça de ingresso, Dr. Pedro Roberto Romão. Aplico, ainda, à parte autora, multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa. Deixo de fixar, por ora indenização, por não poder mensurar materialmente os danos da conduta perpetrada, que atinge a coletividade dos jurisdicionados. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima”. Em suas razões recursais (ID 44742662), afirma que o Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT não proíbe o protocolo de demandas no período da manhã. Afirma que, caso o plantonista entenda que a medida não deve ser apreciada no plantão, deve devolver o processo sem apreciação da liminar. Argumenta que não há nenhuma norma legal que determine que as petições iniciais sejam protocoladas apenas em dias úteis no período das 12h às 19h. Assevera que o art. 3o do Dec-Lei 911/69 autoriza que a liminar de busca e apreensão pode ser apreciada no plantão judiciário, sendo descabida a aplicação da multa que lhe foi imposta. Discorre sobre o direito aplicável à espécie. Requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito, independentemente do pagamento da multa imposta. No mérito, requer que seja afastada a multa arbitrada. É o relatório. Passo a decidir. Conforme acima já relatado, o juízo a quo aplicou ao agravante multa por litigância de má-fé e determinou a expedição de ofício à OAB/SP para apurar a conduta do advogado. Inicialmente, verifico que a questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. Nesse contexto, o cabimento do agravo de instrumento deve ser analisado também sob a perspectiva de que o processo não pode e não deve ser um instrumento de retrocesso na pacificação dos conflitos. É latente no caso em comento a urgência na medida postulada, uma vez que já foi determinada a expedição de ofício à OAB/SP para a apuração da conduta do advogado. Portanto, não se pode aguardar o julgamento do processo para discussão de tal matéria. Desse modo, entendo que é cabível o presente agravo. Feitos esses esclarecimentos, passo, doravante, a apreciar o pedido de concessão de efeito suspensivo. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais ou mesmo que se utilizou do Poder Judiciário com fins ilícitos. Em juízo de cognição sumária, não vislumbro na conduta processual do agravante qualquer ato ou prática que tenha ultrapassado os limites razoáveis do legítimo exercício do direito a todos conferido de postular em juízo. Com efeito, conforme noticiado pelo agravante, foi ajuizada ação de busca e apreensão de veículo em dia útil no período matutino. O agravante alega que não pode ser punido pelo simples fato de protocolar petição inicial no período matutino. Neste momento processual não se sabe ao certo se o agravante marcou no sistema a opção pelo plantão judiciário. Em consulta ao andamento processual de primeira instância, verifico que a petição inicial foi distribuída e que, logo após, foi determinada a remessa para o núcleo permanente de plantão. Contudo, deve-se ponderar que o art. 117 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT determina que a ação de busca e apreensão pode ser apreciada no plantão judiciário, caso haja urgência comprovada. Vejamos: “Art. 117. Ao Juiz plantonista compete: I – apreciar pedidos de habeas corpus e mandados de segurança em que figurar como coatora autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado de Primeiro Grau; II – em caso de justificada urgência, decidir sobre pedidos de prisão preventiva ou temporária, busca e apreensão de pessoas, bens ou valores; III – receber comunicação de prisão em flagrante e apreciar sua legalidade, nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal; IV – decidir os pedidos de liberdade provisória, com ou sem fiança, desde que a competência já não esteja afeta, por prevenção, a outro juízo; V – decidir as medidas urgentes de que trata a Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006, salvo se, a prudente arbítrio do magistrado, for possível aguardar o prazo previsto no artigo 18 do referido diploma legal, hipótese em que o Juiz deverá encaminhar o pedido ao Juiz natural da causa; VI – decidir sobre pedidos de liberdade, em caso de prisão civil; VII – decidir medidas urgentes de competência da Vara da Infância e da Juventude – VIJ que não tenham sido apreciadas por qualquer órgão que trata dessa matéria; VIII – decidir medidas urgentes de natureza cível ou criminal que não possam ser apreciadas no horário normal de expediente, estritamente nos casos de risco concreto de perecimento do direito, de lesão grave ou de difícil reparação. (negritei). Do mesmo modo, o art. 3o do Decreto-Lei 911/69 prevê que a liminar poderá ser apreciada no plantão judiciário. Confira-se: Art. 3 o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2 o do art. 2 o , ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. No caso, a ação proposta encontrava-se entre aquelas que podem ser apreciadas no plantão judiciário. Caso o juiz plantonista verificasse que não era hipótese de plantão, caber-lhe-ia deixar de apreciar o pedido de liminar. Além disso, não há nenhuma norma legal que proíba o ajuizamento de ação durante o período matutino. Assim sendo, em juízo perfunctório, entendo que a parte não pode ser punida pelo simples fato de ajuizar uma nova ação durante o horário do plantão judiciário. Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, já que, prima facie, não restou demonstrada a existência de litigância de má-fé. Presente, também, o perigo da demora ao agravante, uma vez que já foi determinada a expedição de ofício para apurar a conduta do advogado. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, obstando o cumprimento da decisão agravada quanto à determinação para pagamento da multa, até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora